Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-53.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012729-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Averbação / Contagem Recíproca]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO DE CAMPOS ALMEIDA - CPF: 018.644.171-10 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1012729-53.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
FÁBIO DE CAMPOS ALMEIDA.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

O ChatGPT disse:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. BASE DE CÁLCULO. INCORPORAÇÃO NÃO CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de recálculo dos percentuais de progressão funcional.

O recorrente sustenta que a Administração Municipal realizou incorretamente os cálculos de progressão de classe e nível, utilizando como base o vencimento do grupo ocupacional, e não o vencimento individual progressivo, conforme interpretação que entende ser a correta da Lei Municipal nº 2.875/2008. Requer a incorporação definitiva dos percentuais decorrentes das progressões funcionais, o pagamento das diferenças remuneratórias e o reconhecimento do direito à aplicação das progressões sobre o vencimento efetivo do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo para incorporação dos percentuais decorrentes de progressões funcionais (classe e nível) deve ser o vencimento base do grupo ocupacional ou o vencimento progressivo individual do servidor, à luz da Lei Municipal nº 2.875/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 2.875/2008, em seu art. 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, estabelece que os percentuais de progressão devem incidir sobre o vencimento base do grupo ocupacional ao qual o servidor está efetivamente vinculado.

O art. 2º, inciso VIII, da mesma norma define vencimento base como o valor da referência do grupo ocupacional, afastando a interpretação de que a base de cálculo seria o vencimento individual progressivo do servidor.

A sistemática da progressão funcional prevista na legislação municipal veda expressamente a incorporação cumulativa de percentuais, como forma de evitar o denominado efeito cascata, que comprometeria a legalidade e o equilíbrio das finanças públicas.

A Portaria nº 1235/2022 confirma que o percentual de 10% foi corretamente aplicado sobre o vencimento base do grupo ocupacional I, conforme o enquadramento funcional do servidor.

Jurisprudência da própria Turma Recursal confirma o entendimento de que a base de cálculo da progressão deve ser o vencimento base do grupo ocupacional, com incorporação não cumulativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional de classe e nível dos servidores públicos municipais deve ter como base de cálculo o vencimento base do grupo ocupacional ao qual o servidor está efetivamente vinculado.

É vedada a incorporação cumulativa de percentuais de progressão, nos termos da Lei Municipal nº 2.875/2008, a fim de evitar efeito cascata.

A Administração Pública age corretamente ao calcular os acréscimos decorrentes das progressões com base no vencimento de referência do grupo ocupacional, e não sobre o vencimento progressivo individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 2.875/2008, arts. 2º, VIII, e 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, N.U 1001892-70.2023.8.11.0055, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 289505437), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões, o reclamante sustenta que houve equívoco na interpretação da Lei Municipal nº 2.845/2008.

Alega que referida norma estabelece que a progressão de classe deve gerar um acréscimo de 10% sobre o vencimento do servidor no momento da progressão.

Afirma que o ente reclamado desconsiderou essa determinação, realizando os cálculos com base no vencimento do grupo ocupacional e não sobre o vencimento progressivo individual do servidor.

Defende que o município deveria ter utilizado, como base de cálculo para cada progressão de classe ou nível, o valor da referência ao qual o servidor está efetivamente enquadrado.

Argumenta que não se trata de efeito cascata, o qual é vedado, posto que não haverá recálculo de vantagens umas sobre as outras, mas sim a readequação da remuneração básica após cada progressão de classe e nível.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, reformando a sentença recorrida para condenar o reclamado:
a
) na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes da progressão de CLASSE já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou, e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos;
b
) na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes das ELEVAÇÕES DE NÍVEL já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou, e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos;
c
) no pagamento das diferenças de vencimento retroativas NA QUAL IREMOS APRESENTAR PLANILHA DE DÉBITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, decorrentes do adicional de Progressão em Classe para utilização desta base de cálculos para pagamento dos respectivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prêmio, horas extras, etc.), conforme planilha em anexo, referente a todo o período não prescrito e os que se vencerem no curso do presente processo, tudo devidamente corrigido na forma da lei;
d
) que seja reconhecido o direito à correta aplicação das progressões salariais, tendo como base de cálculo o Vencimento Base, que é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 289505442), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central discutida refere-se à correta base de cálculo para a incorporação dos percentuais de elevação de classe e nível dos servidores públicos, conforme disposto na Lei Municipal nº 2.875/2008.

Conforme analisado, a Lei nº 2.875/2008, em seu art. 12, parágrafo único, inciso I, alínea b, assegura que a progressão em nível acarretará um acréscimo
percentual específico
para cada nível, conforme o
vencimento base do grupo ocupacional
.

O vencimento base é definido pelo art. 2º, inciso VIII, da lei mencionada, como o valor de referência do grupo ocupacional ao qual o servidor ou empregado público está efetivamente enquadrado.

Portanto, é correto afirmar que a base de cálculo para as vantagens pecuniárias deve ser o vencimento base do grupo ocupacional atual do servidor.

Ressalte-se que a incorporação dos percentuais decorrentes das progressões deve ocorrer de maneira não cumulativa, conforme dispõe o artigo 12 da mencionada lei municipal, a fim de evitar o indesejado efeito cascata.

Portanto,
os acréscimos remuneratórios devem incidir unicamente sobre o vencimento base
, desconsiderando-se outras vantagens já incorporadas, a fim de evitar escalonamento remuneratório indevido, que comprometeria a legalidade e a sustentabilidade das finanças públicas.

Constata-se, pois, que a Administração Pública Municipal atuou conforme os ditames da Lei nº 2.875/2008 ao calcular a progressão com base no vencimento do grupo ocupacional do servidor.

Além disso, a Portaria nº 1235, de 23/8/2022 confirma que o valor de referência utilizado foi o do grupo ocupacional I, ao qual o servidor está vinculado, sendo assim correta a incorporação do percentual de 10%.

Colaciono aqui julgado que já proferi a respeito da matéria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO – BASE DE CÁLCULO – LEI MUNICIPAL Nº 2.875/2008 – VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL ATUAL – INCORPORAÇÃO NÃO CUMULATIVA – VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1001892-70.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024).

Desse modo,
não
assiste razão ao recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025